Tribunal: TJSP
Processo: 0002409-90.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002409-
90.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANTONIO PRIMO
ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002409-90.2017.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 42.258
APELAÇÃO No 0002409-90.2017 Ribeirão Preto
APELANTE: ANTÔNIO PRIMO ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 175/183, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, Antônio
Primo Rocha, por infração ao artigo 168, parágrafo 1°, inciso III, do
Código Penal, foi condenado à pena de dois (02) anos de reclusão,
em regime prisional semiaberto, e vinte (20) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação de regime
inicial menos gravoso e a substituição da pena corporal por restritiva
de direitos (fls. 218/240).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 246/249).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
254/260, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento, pese embora o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002409-90.2017.8.26.0506 -Voto no
3
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
inquérito policial, boletim de ocorrência, documentos encartados aos
autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
É dos autos que o apelante teria se apropriado de coisa
alheia móvel de que tinha a posse e detenção em razão de sua
profissão, consistente em uma carga de farinha, avaliada em R$
55.208,70 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oito reais e setenta
centavos) a ser transportada por ele do porto de Santos até a cidade
de Uberlândia.
O réu, em Juízo, negou os fatos, sem apresentar versão
apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a prova
colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com
efeito,
em
Juízo,
Antonio
Augusto
Marchiori,
representante da empresa Marchiori Transportes LTDA-ME, declarou
ter realizado uma transferência no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002409-90.2017.8.26.0506 -Voto no
4
quatrocentos reais) para o acusado, a fim de que ele transportasse do
porto de Santos até a cidade de Uberlândia uma carga de farinha,
avaliada em R$ 55.208,70 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oito
reais e setenta centavos). Ocorre que, antes mesmo de chegar ao
destino, a carga foi desviada por este, não sendo mais localizada,
resultando em prejuízo à empresa equivalente à quantia paga ao
acusado, somada ao valor total da sobredita carga.
E as declarações acima foram corroboradas, em Juízo, em
linha gerais, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares
Paulo Sérgio da Silva e Rogério Bagini.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002409-90.2017.8.26.0506 -Voto no
5
Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Assim sendo, resta claro que o apelante, valendo-se de seu
ofício, apropriou-se da carga de farinha, avaliada em R$ 55.208,70
(cinquenta e cinco mil, duzentos e oito reais e setenta centavos, o que
evidencia a ilicitude de sua conduta.
Consoante bem destacou o douto Procurador de Justiça, em
seu parecer a fls. 257, não se discute que o acusado, logo após
receber licitamente o caminhão, juntamente com a carga, em nítida
demonstração de confiança, apropriou-se da mercadoria embarcada e
passou a agir como se dono fosse, desrespeitando as ordens
recebidas do contratante. Como se sabe, a apropriação indébita exige
a anterior posse lícita da coisa alheia, da qual o agente se apropria
indevidamente. Exatamente como ocorrera nos autos. O réu recebera
licitamente o veículo e a carga para transporte até a cidade de
Uberlândia/MG e, em seguida, apropriou-se da mercadoria, agindo, a
partir de então, como dono, contrariando as recomendações
recebidas.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
do artigo 168, parágrafo 1°, inciso III, do Código Penal, tal como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002409-90.2017.8.26.0506 -Voto no
6
deu, era medida que realmente se impunha, não havendo que se
cogitar de insuficiência probatória para a sua condenação.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparos.
Contudo, quanto ao regime prisional, insta alguma ponderação.
Com efeito, a pena-base foi corretamente estabelecida em
um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa,
no valor mínimo unitário, nos termos do artigo 59 do Código Penal,
em razão das circunstâncias do delito, indicadas na sentença, além
do modus operandi do apelante, ficando aqui mantido tal critério.
Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do inciso III,
do parágrafo 1o, do artigo 168, do Código Penal, a pena foi majorada
em um terço (1/3).
O regime prisional adotado (semiaberto), contudo, comporta
reparo. Isto porque a quantidade de pena aplicada não se mostra tão
elevada a ponto de justificar a adoção do regime prisional mais
gravoso, observando-se, ainda, que o delito foi praticado dentro do
que se pode chamar de normalidade. Posto isso, altera-se o regime
prisional inicial para o aberto, por ser o mais justo e adequado para o
caso em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002409-90.2017.8.26.0506 -Voto no
7
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, porquanto ausentes os requisitos dispostos
no artigo 44 do Código Penal.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo tão somente
para fixar o regime prisional aberto, restando mantida, no mais, a r.
sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator